Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO: AQUISIÇÃO DE PERTENCES E COBRANÇA DE “EXCESSO DE PESO”. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis a moldura fática: (i) aquisição de passagens aéreas (LATAM e parceira) de Brasília/DF para Berlim/Alemanha, para 28.9.2019, e de Amsterdã/Holanda para Brasília/DF, para 13.10.2019; (ii) extravio da bagagem no trecho de ida; (iii) necessidade de aquisição de vestimentas e mala; (iv) posterior localização e devolução do pertences, em 2.10.2019 (3 dias após o desembarque, e com as roupas molhadas e a mala danificada); (v) a consumidora teve que levar consigo as duas malas (a bagagem localizada e a adquirida em Berlim), no restante da viagem, o que extrapolou a franquia de bagagem contratada, a redundar em pagamento de “excesso de bagagem”.
II. Recurso ora interposto somente pela LATAM AIRLINES BRASIL contra a sentença de procedência parcial dos pedidos (condenação solidária da LATAM e da DEUTSCHE LUFTHANSA AG ao pagamento de danos materiais – R$ 2.187,73 – e morais – R$ 2.000,00).
III. Rejeitadas as preliminares:
A. A de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
B. A de ilegitimidade passiva, uma vez que as passagens foram adquiridas por meio da LATAM que, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
IV. Mérito.
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
B. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem, a qual somente foi localizada e restituída 3 dias após o desembarque), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, At. 14).
C. Respeitante aos danos materiais, os documentos carreados revelam-se suficientes a respaldar o pedido indenizatório. No ponto, a fatura de cartão de crédito demonstra compra (categoria “vestimentas”), realizada em 1o.10.2020, na loja PRIMARK BERLIN ZOOM, em valor correspondente ao pleiteado pela recorrida (aquisição de mala e roupas), além de condizente à natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora. Demais disso, os documentos demonstram suficientemente o pagamento de tarifas de excesso de bagagem em razão desses itens não programados, notadamente diante dos critérios adotados pelo douto Juízo sentenciante (verossimilhança, razoabilidade, prova documental, e experiência comum).
D. Quanto ao dano moral, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, DJe 22.3.2012).
E. No caso concreto, os transtornos e abalos psicológicos decorrentes do extravio da bagagem em viagem internacional (devolução 3 dias depois do desembarque, frustração, desvio de tempo de descanso e de passeios) constitui ofensa aos atributos da personalidade, a fundamentar a condenação, proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00 – ausente ofensa à proibição de excesso).
V. Recurso conhecido e improvido, Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).